Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-03.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003160-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE BATISTA PRIMO - CPF: 568.020.051-15 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento : Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des. Luiz Carlos da Costa - 1º vogal, Exma Sra Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada, em face de Impedimento do Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NA CLASSE “D” NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO DE CLASSE DEVE SER CUMPRIDO O INTERSTÍCIO DE 3 ANOS PARA A CLASSE “B” E DE DOIS ANOS PARA AS CLASSES SUBSEQUENTES – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, exige em seu art. 32 que, para a progressão de
classe
(horizontal) o servidor deve comprovar o interstício de 03 (três) anos para
Classe B e de dois anos para as classes subsequentes.

In casu
, o recorrido entrou em
exercício em 10/07/2009; em 30/04/2011 foi enquadrado na Classe “B”, Nível 1 (um) e em 2014, de fato, não havia cumprido o prazo legal, o que implica na reforma da sentença objurgada, para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Declaratória c/c Cobrança nº 1003160-03.2018.8.11.0002

ajuizada por
JOSÉ BATISTA PRIMO
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando o enquadramento do autor na classe “D”, nível 3, desde 2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Consignou ainda que
“a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E
” e fixou honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, aduz que o apelado não preencheu o interstício para promoção.

Alega ainda que
“o requisito exigido, na Lei Municipal é claro, ao determinar que “o interstício para promoção são de TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA A PROGRESSÃO PARA A CLASSE “B” E DOIS ANOS PARA A PROGRESSÃO PARA AS DEMAIS CLASSES SUBSEQUENTES DA CARREIRA”.

Sustenta também que
“nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse para o instituto de previdência, posto que tal valor será pago no futuro, quando da aposentadoria do apelado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
78023159
).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID
84840981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ BATISTA PRIMO
ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, aduzindo, em suma que é servidor público municipal, desde 10/07/2009, exercendo o cargo de Agente de Segurança e Manutenção.

Aduz que, em 10/12/2014 requereu administrativamente o seu reenquadramento para classe “D”, nível 3, conforme tempo de serviço e nível escolar, porém não obteve êxito.

Assim, ajuizou a Ação de Cobrança que foi julgada parcialmente procedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe ao direito ou não do autor em obter o reenquadramento na classe “D”, nível 3, conforme consignado na sentença questionada.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 3.507/2010, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de enquadramento e dá outras Providências, vejamos:

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisitos da Classe A acrescido de ensino médio:

a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

b) Classe D, requisito da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento,

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

In casu
, extrai-se da ficha funcional do recorrido que ingressou no serviço público municipal no cargo de Agente de Segurança e Manutenção em 05/05/2009, entrado em exercício em 10/07/2009.

Em 30/04/2011 foi enquadrado na Classe “B”, Nível 1 (um).

Em 04/06/2014 foi autorizada a elevação de 1 (um) nível para todos os servidores.

Em 10/12/2014 requereu o enquadramento na Classe “D”, que foi indeferido.

De fato, razão assiste ao apelante, uma vez que quando o recorrido – que estava na classe B desde 2011 - requereu o reenquadramento (2014) não havia cumprido o interstício de dois anos para a Classe C e mais dois anos para a Classe D, ou seja, 4 (quatro) anos, conforme disposto no inciso I do art. 32 e no inciso III, b, do art. 34, ambos da LC nº 3.507/2010.

Assim, ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedente a exordial e inverter o ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021